Tribunal: STF
Processo: MS 38994
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado em face de ato do Presidente da República (Decreto 11.366/2023), o qual instituiu que as armas adquiridas pelos CAC´s (caçadores, atiradores desportivos e colecionadores) deverão ser registradas no Sistema Nacional de Armas - Sinarm, de atribuição exclusiva da Polícia Federal, além de outras providências. 



    Em suas razões, o impetrante alega que, embora o referido Decreto contenha regras gerais e abstratas, tanto o art. 2º quanto o art. 24 estão sujeitos ao controle jurisdicional, pois afetam de forma imediata a posição jurídica do impetrante, de modo que os efeitos coletivos concretos podem ser analisados através do mandado de segurança.



    Afirma que o Decreto 11.366/2023 ao instituir que as armas adquiridas pelos CAC´s deverão ser registradas no Sistema Nacional de Armas - Sinarm, de atribuição exclusiva da Polícia Federal (e não no Exército Brasileiro, como havia determinado a Lei 10.826/2003 - Estatuto do Desarmamento), violaria o 5º, inciso II (princípio da legalidade) da Constituição Federal, pois o decreto não poderia afrontar ou extrapolar o que está previsto na Lei 10.826/2003, a ser regulamentada.



    Assevera, portanto, que possui direito líquido e certo de registrar somente no Exército Brasileiro, no SIGMA, as armas que o próprio Exército o autorizou a adquirir, nos termos do art. 9º e art. 24 da Lei 10.826/2.003, de modo que o Decreto 11.366/2.023 seria ilegal ao disciplinar de maneira diversa, sobre quem deve ter a atribuição de registrar as armas dos CAC´s.



    Aduz, in verbis, que:



    “Há carência substancial no decreto 11.366 por dupla falta de interesse normativo: i) a Autoridade Coatora não precisa do registro do Impetrado, para saber, ter, verificar ou arquivar os dados, vez que o Impetrado é Chefe do Executivo e tem, a seu prol, poder requisitório sobre o Exército, com irrestrita obtenibilidade dos dados; ii) além disso, o novo decreto, 11.366, não revogou o artigo 8º do decreto 9847/2019 que regula o referido Sinesp, precisamente no compartilhamento de dados, com a seguinte redação:



    (...)



    Assim, o registro de arma do Impetrante é: 1) por lei matéria exclusiva do Exército; 2) por lei competência exclusiva do Exército; 3) a lei afastou casuisticamente o Departamento de Polícia Federal desta competência; 4) o decreto 9847/2019, art. 8º – Sinesp –, não revogado, já compartilha os dados. Agora, o decreto 11.366, surge com o famigerado art. 2º e vilipendia esta quadra hierarquicamente legal que se lhe é anterior e preferencial, para causar dano concreto de recadastramento sob pena de busca e apreensão e crime. 



    (...)



    De aí, o segundo mote do writ tem como problema o paradoxo criado pelo decreto 11.366, expondo seriamente em risco a vida do Impetrante como atirador desportivo. Havia a possibilidade de o Impetrante se deslocar naturalmente armado nos itinerários legais. Ocorre que o atual decreto 11.366, ilegalmente, no artigo 14, proibiu o porte de trânsito previsto em lei, expondo o Impetrante ilegalmente a risco gravíssimo. 



    A parte aqui impugnada do novo decreto, art. 14, invade competência legal expressa do Exército – Lei 10.826, art. 24, in fine, violando direito líquido e certo do Impetrante”. (eDOC 1, p. /12)



    Ao final requer a concessão de medida liminar e a confirmação desta no julgamento de mérito, para assegurar ao impetrante: i) que seja dispensado de registrar a arma Glock BSGB636 do Sigma, no Sinarm; e ii) o direito ao porte de trânsito, conforme a norma revogada do art. 5º § 3º do Decr 10.6292021.



    Sucessivamente, caso esses pedidos não sejam acolhidos, pleiteia “(...) a concessão da Segurança visando à obstação da violação da esfera jurídica do Impetrante em face da incidência de legislação de aplicação vinculada”. (eDOC 1, p. 14)



    Dispenso a intimação da autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o breve relatório. 



    Decido.



    A pretensão não merece ser acolhida.



    O autor questiona no presente writ, as normas do Decreto 11.366, de 1º de janeiro de 2023, que teriam alterado a Lei 10.826/2003, ao dispor que i) as armas de fogo de uso permitido e de uso restrito adquiridas a partir da edição do Decreto 9.785/2019, deverão ser cadastradas no Sistema Nacional de Armas - Sinarm, no prazo de sessenta dias, ainda que cadastradas em outros sistemas, como o do Exército; além de ii) vedar o porte de trânsito de arma de fogo municiada por colecionadores, atiradores e caçadores (CACs).



    Eis o teor dos dispositivos do referido decreto:



    “Art. 2º. As armas de fogo de uso permitido e de uso restrito adquiridas a partir da edição do Decreto nº 9.785, de 7 de maio de 2019, serão cadastradas no Sistema Nacional de Armas - Sinarm, no prazo de sessenta dias, ainda que cadastradas em outros sistemas, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 10.826, de 2003.



    (...)



    Art. 10. A transferência de propriedade da arma de fogo de uso permitido, por quaisquer das formas em direito admitidas, estará sujeita à prévia autorização da Polícia Federal, aplicadas ao interessado na aquisição o disposto no art. 5º.



    § 1º A solicitação de autorização para transferência de arma de fogo será instruída com a comprovação do interesse do proprietário na alienação a terceiro.



    § 2º A entrega da arma de fogo de uso permitido pelo alienante ao adquirente só poderá ser efetivada após a devida autorização da Polícia Federal.



    Art. 11. Na hipótese de não cumprimento dos requisitos de que trata o art. 5º para a renovação do Certificado de Registro de Arma de Fogo, o proprietário entregará a arma de fogo à Polícia Federal, mediante indenização, na forma prevista no art. 48 do Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, ou providenciará a sua transferência, no prazo de trinta dias, para terceiro interessado na aquisição, observado o disposto no art. 10.



    Parágrafo único. A inobservância ao disposto no caput implicará a apreensão da arma de fogo pela Polícia Federal ou por órgão público por esta credenciado.



    (...)



    Art. 14. Não será permitido o porte de trânsito de arma de fogo municiada por colecionadores, atiradores e caçadores, inclusive no trajeto entre sua residência e o local de exposição, prática de tiro ou abate controlado de animais.



    § 1º Fica garantido, no território nacional, o direito de transporte das armas desmuniciadas dos clubes e das escolas de tiro e de seus integrantes e dos colecionadores, dos atiradores e dos caçadores, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador ou do Certificado de Registro de Arma de Fogo válido e da Guia de Tráfego, desde que a munição transportada seja acondicionada em recipiente próprio e separado das armas.



    § 2º A Guia de Tráfego é o documento que confere a autorização para o tráfego de armas, acessórios e munições no território nacional e corresponde ao porte de trânsito nos termos do disposto no art. 24 da Lei nº 10.826, de 2003.



    § 3º A Guia de Tráfego a que se refere o § 2º poderá ser emitida no sítio eletrônico do Comando do Exército.



    (...)



    Art. 30. Para a renovação dos registros concedidos em regime anterior serão observados os requisitos deste Decreto, respeitado o quantitativo de armas de uso permitido já autorizadas.



    Parágrafo único. Aplica-se o disposto no art. 11 aos casos de não cumprimento dos requisitos estipulados neste Decreto”. (grifo nosso)



    A partir de uma simples análise das referidas normas, percebe-se que (ao contrário do que tenta levar as razões do impetrante), estas possuem conteúdo geral e abstrato incidindo sobre todos aqueles que possuem arma de fogo e munições de uso permitido e restrito, sejam eles caçadores, colecionadores, atiradores ou particulares.



    Desse modo, a análise dos dispositivos invocados pelo autor, bem como o pedido formulado na liminar, equivale à própria declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade da norma por esta Suprema Corte, o que certamente transcenderá a eficácia "inter partes" do litígio, incabível no âmbito do mandado de segurança.



    Essa assertiva fica clara quando analisamos os pedidos formulados na exordial, os quais certamente não alcançaram apenas a situação do ora impetrante. Confira-se:



    “Tudo considerado, presta-se o presente writ para requerer Liminar, inaudita altera parte em razão da urgência para suspensão imediata da parte impugnada, proibitiva e concreta do ato motivador do writ, arts. 2º e 14 do decreto 11.366, relativamente ao Impetrante, vez que revelantes, fática e juridicamente, os fundamentos apresentados (...). 



    (...)



    Invoca o Impetrante, como pedido sucessivo, caso não tenha ficado clara a natureza jurídica de efeito concreto nas partes impugnadas, a concessão da Segurança visando à obstação da violação da esfera jurídica do Impetrante em face da incidência de legislação de aplicação vinculada (eDOC 1, p. 14/15, grifo nosso)



    Nestes termos, o mandado de segurança não se presta a impugnar a constitucionalidade e ilegalidade de norma de caráter nacional, genérico, abstrato e erga omnes, tendo em vista o óbice da Súmula 266/STF, que assim dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    ““MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO COATOR. DECRETO FEDERAL 10.003/2019. CONANDA. QUESTIONAMENTO DE ATO NORMATIVO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO NA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 266 STF. ADPF 622. ART. 10, CAPUT, DA LEI 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. 1. A Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que ‘Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.’ 2. In casu, a impetração se volta contra contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto 10.003/2009), por meio do qual o Presidente da República alterou a estrutura e a composição do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA). 3. Consectariamente, o alcance geral da norma impugnada torna eventuais ofensas aos impetrantes meramente reflexas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. Contra esse ato normativo já há, inclusive, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no âmbito desta Suprema Corte. 4. Ex positis, EXTINGO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. Prejudicado o pleito de medida liminar”. (MS 36684, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 8.7.2020, grifo nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)”. (MS 31647 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 28.09.2017, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. PORTARIA Nº 122/2013. FIXAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS DAS CARREIRAS DE ANALISTA E DE TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. CARÁTER NORMATIVO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. 2. In casu, a portaria impugnada tem natureza de ato normativo genérico e abstrato, de modo a atrair a incidência da Súmula nº 266 do STF. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato normativo abstrato. Precedentes: MS 28.985-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/11/2013, MS 32.077-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/6/2013. 4. Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto à esfera de direitos dos representados pelo impetrante, não se comprovando, portanto, violação ao seu direito líquido e certo. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 32.012-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 31.8.2016, grifo nosso).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra lei em tese. Resolução CNJ nº 80/2009. Serventia extrajudicial. Provimento sem prévia aprovação em concurso público. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Incide na espécie a Súmula STF nº 266. 2. O STF possui jurisprudência pacífica no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (MS 29.126-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2015, grifo nosso).



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. PORTARIA Nº 122/2013. FIXAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS DAS CARREIRAS DE ANALISTA E DE TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. CARÁTER NORMATIVO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. 2. In casu, a portaria impugnada tem natureza de ato normativo genérico e abstrato, de modo a atrair a incidência da Súmula nº 266 do STF. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato normativo abstrato. Precedentes: MS 28.985-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/11/2013, MS 32.077-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/6/2013. 4. Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto à esfera de direitos dos representados pelo impetrante, não se comprovando, portanto, violação ao seu direito líquido e certo. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 32.012-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 31.8.2016, grifo nosso).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra lei em tese. Resolução CNJ nº 80/2009. Serventia extrajudicial. Provimento sem prévia aprovação em concurso público. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Incide na espécie a Súmula STF nº 266. 2. O STF possui jurisprudência pacífica no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (MS 29.126-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2015, grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 34432 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2017, grifo nosso) 



    Nestes termos, verifica-se a impossibilidade de prosseguimento da presente ação mandamental.



    Ainda que ultrapassada essa questão, não assistiria razão ao impetrante, haja vista a patente constitucionalidade e legalidade do Decreto 11.366/2023. 



    Na hipótese, entendo que o Presidente da República, ao editar o referido decreto, agiu dentro da competência prevista no art. 84, caput, inciso IV, da Constituição Federal. E não restou configurada qualquer extrapolação do ato regulamentar. Ao contrário, o decreto leva a sério o dever de proteção à vida, bem jurídico-fundamental cuja centralidade no nosso ordenamento dispensa maiores desenvolvimentos argumentativos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RI/STF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente